Tribunal: TJSP
Processo: 1011157-60.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de reabilitação, por ausência de demonstração de bom comportamento público e privado, conforme exigido pelo art. 94, II, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de reabilitação, por ausência de demonstração de bom comportamento público e privado, conforme exigido pelo art. 94, II, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a intempestividade decorrente da não interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não conhecidos.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração opostos não apontaram contradição, omissão ou obscuridade na decisão, sendo utilizados para manifestar descontentamento com o indeferimento da reabilitação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de novos recursos, resultando na intempestividade da apelação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido devido à intempestividade.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração inadmissíveis não interrompem o prazo recursal. 2. Intempestividade do recurso de apelação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 94, II.
Código de Processo Penal, art. 382, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.534.636/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024.
STJ, AgRg nos EAREsp no 2.216.810/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.06.2023.
STJ, AgRg nos EDcl no HC no 895.020/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2024.